Tribunal: TJSP
Processo: 0366753-51.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Licença-saúde – Conversão do período de licença-saúde em licença para tratamento de doença profissional – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão

Ementa:
Licença-saúde – Conversão do período de licença-saúde em licença para tratamento de doença profissional – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E. Forma de atualização ajustada - Acórdão readequado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0366753-51.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALERIA ELOY DA
SILVA ALVES CAPUCHO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO READEQUADO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Valeria Eloy da Silva Alves Capucho
Comarca: São Paulo
Voto no 39.506
Licença-saúde Conversão do período de licença-saúde em
licença para tratamento de doença profissional Retorno
dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR Aplicação da Lei no
11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de
Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de
Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção
monetária, o IPCA-E. Forma de atualização ajustada -
Acórdão readequado.
Cuida-se de ação Interposta por Ana
Valéria Eloy da Silva Alves Capucho, professora de Educação
Básica II do Quadro do magistério da Secretaria de Estado da
Educação em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a conversão de “licença para tratamento de
saúde” para “licença decorrente de doença profissional” nos
moldes do artigo 78, VI, da Lei 10.681/68, do período a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
3
0904.2001 até o momento em que perdurou o seu afastamento.
Afirma que sua licença foi motivada por
depressão provocada pelo exercício de sua função de
professora de alunos da FEBEM, pois foi ameaçada por aluno
conhecidamente chefe de gangue. Requer a recontagem do
tempo de serviço para todos os efeitos legais, com o
pagamento das diferenças de vencimentos vencidas e
vincendas da recontagem.
A
sentença
de
fls.
541/544
julgou
procedente a ação reconhecendo o direito à conversão de
licença saúde para acidente de trabalho, bem como a
condenação da Fazenda ao pagamento das diferenças
decorrentes da recontagem do tempo de serviço da Autora,
observada a prescrição qüinqüenal, devidamente corrigidas e
com juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação, arcando
a ré com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a Fazenda do Estado (fls. 554/561)
afirmando que não houve prova de que o fato ocorrido tenha
relação com a depressão sofrida, não havendo fundamento
legal para transformar a licença-saúde em licença por
acidente de trabalho.
O
Acórdão
de
fls.
579/583
negou
provimento ao recurso da Fazenda, afastando a aplicação da
Lei no 11.960/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
4
A Fazenda do Estado de São Paulo
manejou Recurso Especial (fls. 596/602) e Recurso Extraordinário
(fls. 216/229) sobrestados (fls. 624).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente
da Seção de Direito Público para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ,
Dje de 30.10.2019).
É o relatório.
A posição unânime desta C. Câmara, assim
como a posição firmada no STJ (EREsp 1.207.197/RS, Relator
Ministro Castro Meira, DJe de 02/08/2011), entende que a Lei no
11.960/09 tem natureza instrumental e é regida pelo princípio
tempus regit actum, razão pela qual não se pode afastar a
possibilidade de aplicação imediata às ações em curso,
porém, sem efeitos retroativos.
Quanto aos juros de mora e correção
monetária, a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE foi no sentido de que “1) O
art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
5
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF,
RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810, julgado em 20.09.2017).
Posteriormente,
melhor
elucidando
o
alcance do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso
Repetitivo, Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
6
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
7
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de
dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária nem para compensação da
mora, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art.
256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema
no 905, julgado em 22.02.2018).
Tal tese foi mantida em razão da negativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
8
de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito
do REsp no 1.492.221/PR.
Portanto,
no
que
tange
à
correção
monetária e aos juros moratórios envolvendo condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como
no presente caso, aplica-se o seguinte: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
De outro lado, a orientação firmada pelo
Excelso STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo
STJ, deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, o afastamento da aplicação dos
critérios da Lei no 11.960/2009 à correção monetária, a partir de
sua vigência, restando completamente descaracterizada a
natureza da TR como índice de correção monetária, devendo,
assim, utilizar-se apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de outubro de
2019, tendo o STF deliberado pela não modulação dos efeitos
do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
9
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação
do posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor
esclarecido pelo E. STJ no julgamento do Tema de Recursos
Repetitivos no 905, aplicável ao presente caso visto que não
houve
expedição
de
precatório,
afastando-se,
pois,
a
modulação de efeitos pelo STF para que incidam sobre os
débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E
e juros de mora com base na Lei no 11.960/09, a partir da
vigência da r. lei.
Assim,
o
débito
exequendo
deverá
observar a seguinte atualização (juros a partir da citação e
correção monetária a partir da data em que se tornaram
devidas): (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
na Tabela Prática do TJSP, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0366753-51.2009.8.26.0000 -Voto no
10
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão
em relação à forma de atualização do débito, na forma acima
transcrita.
MARREY UINT
Relator